Tribunal: STF
Processo: MS 36488
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Maria Mendonça Melo em face do Acórdão nº 332/2019 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, assim ementado (eDOC 4, p. 3):
    “REVISÃO DE OFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA DO ACÓRDÃO DESTA CORTE DE CONTAS QUE JULGOU LEGAL O ATO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 2º DO ART. 260 DO RITCU. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE ASSEGUROU APENAS A PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA FASE DO CONCURSO PÚBLICO COM A CONSEQUENTE NOMEAÇÃO, SEM DEFERIR EFEITOS RETROATIVOS ÀS ADMISSÕES DOS CONCURSADOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JUDICIAL DA PORTARIA MF 419/2004 QUE NOMEOU A INTERESSADA COM DATA RETROATIVA. EXISTÊNCIA DE ATO DE ADMISSÃO DA INTERESSADA JÁ JULGADO FIXANDO DATA DE INGRESSO DIVERSA DA CONSIDERADA NO ATO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3º DA EC º 47/2005. ILEGALIDADE DO ATO. DETERMINAÇÕES. 
    No bojo do referido acórdão, foram proferidas as seguintes determinações (eDOC 4, p. 12): 
    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria emitido pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Sergipe em favor de Ana Maria Mendonça Melo, em fase de revisão,
    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
    9.1. rever de ofício o Acórdão 673/2017-2ª Câmara, para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ana Maria Mendonça Melo (275.334.415-91) , em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005;
    9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
    9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Sergipe que:
    9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;
    9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
    9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação;
    9.4. determinar à Sefip que:
    9.4.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá eventualmente ser editado novo ato de aposentadoria em favor da interessada, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU;
    9.4.2. proceda à análise da situação específica de cada servidor beneficiado pela Portaria MF 419, de 30 de dezembro de 2004, que nomeou os autores do processo originário 1997.34.00.000212-2 com data retroativa a 25/7/1997, considerando as informações constantes dos presentes autos, notadamente a ausência de amparo legal para a nomeação em caráter retroativo, adotando todas as providências cabíveis daí decorrentes;
    9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.”
    A medida liminar pleiteada restou indeferida nos seguintes termos (eDOC 35):
    “Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que o impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e comprove que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida.
    Nesse ponto, é preciso registrar que as razões apresentadas pela impetrante são insuficientes para conceder a liminar pleiteada. 
    Inicialmente, no que tange à alegada violação do contraditório e da ampla defesa, verifico que a Nota Técnica RFB/Sucor/Cogep nº 111/2016 trata-se de parecer elaborado pela Divisão de Legislação e Processos da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Receita Federal do Brasil em que se analisou, de forma genérica, a força executória de decisões judiciais “especialmente no que se refere à real extensão da nomeação retroativa dos seus autores” (eDOC 6, p. 1). 
    Considerando as providências administrativas sugeridas na aludida nota técnica, o Ministério da Fazenda, com o objetivo de individualizar as situações avaliadas anteriormente de forma genérica, notificou a impetrante para que apresentasse manifestação antes da adotação de qualquer providência concreta, como se depreende do documento constante do eDOC 27. 
    Ademais, além de ter sido notificada para apresentar manifestação no âmbito do Ministério da Fazenda, a farta documentação acostada aos autos comprova que a impetrante teve a oportunidade de se manifestar, apresentando, inclusive, recursos, nos procedimentos levados a efeito pelo Tribunal de Contas da União. 
    Desta forma, não observo, prima facie, qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Em relação ao mérito, cuida-se de acórdão do Tribunal de Contas da União que, em sede de revisão de ofício, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da impetrante, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 7-10):
    “5. Ocorre que, em 13/2/2017, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe encaminhou a este Tribunal cópia da Nota Técnica 18/2017/SRH/SAMF-SE/SPOA/SE/MF, bem como do Parecer 1200/2016-AGU/PRU/CRASP2/HMPV, referente ao processo de aposentadoria da interessada (peça 34) , ambos os expedientes dando conta de que não havia decisão judicial garantindo a nomeação da servidora com data retroativa a 25/7/1997, tampouco a averbação retroativa de tempo de serviço e pagamento de atrasados, tendo havido um erro de interpretação por parte da administração, o que fez com que a data de seu ingresso na carreira fosse alterada do dia 25/7/1997 para o dia 10/12/2005, data do efetivo exercício no referido cargo.
    6. Referido expediente ensejou a manifestação da unidade técnica pela necessidade de revisão de ofício do Acórdão 673/2017-2ª Câmara, tendo havido a oitiva da interessada, que apresentou as razões constantes da peça 53.
    (...) 
    15. A par da inexistência de decisão judicial assegurando a nomeação retroativa da interessada, o que, por si só, ensejaria a nulidade e/ou desconsideração dos termos da Portaria MF 419, de 30 de dezembro de 2004, que nomeou os autores da referida ação com data retroativa a 25/7/1997, vale acrescentar que o ato de admissão da interessada Ana Maria Mendonça Melo foi apreciado por este Tribunal por meio do Acórdão 2.190/2005 – 1ª Câmara, constando do referido ato a data de 10/1/2005 como de efetivo ingresso da servidora no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, não tendo havido qualquer insurgência contra a referida deliberação. 
    16. Desse modo, torna-se forçoso reconhecer a ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada, editado que foi com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005, uma vez que não se cuida de servidora que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 (caput) , contando com vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria (inciso II) . 
    17. No mais, não há que se falar, no caso concreto, na alegada violação do art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que, diversamente do afirmado pela interessada, constou efetivamente do seu ato de admissão no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional a data de 10/1/2005 e não a data fixada na Portaria MF 419, de 30 de dezembro de 2004, não havendo, assim, qualquer incompatibilidade entre o que está sendo considerado na presente revisão de ofício e o que restou anteriormente decidido por este Tribunal.”
    O entendimento adotado pelo TCU está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste direito à contagem retroativa de tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais e previdenciários em caso de nomeação tardia. Neste sentido: AI 840597 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2011, AI 763774 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.08.2013 e RE 655.265 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2019, este último assim ementado: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 5. Agravo interno DESPROVIDO.”
    Sendo assim, dentro de uma esfera de cognição não exauriente, própria do exame cautelar pleiteado, entendo que inexiste, no acórdão impetrado, ilegalidade manifesta apta a ensejar o provimento liminar requerido, porquanto a Corte de Contas decidiu com esteio na jurisprudência do STF.
    Com essas considerações, inexistindo fundamento relevante de modo a, liminarmente, autorizar o provimento requerido, indefiro a medida cautelar”.
    A União requereu o ingresso no feito (eDOC 39), e a autoridade apontada como coatora apresentou informações (eDOC 43).
    Ato contínuo, a Impetrante se manifestou nos autos informando acerca de despacho exarado por Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal em ação de execução (2004.34.00.022528-6) proposta pela Impetrante em face da União, visando o cumprimento da sentença prolatada no feito que determinou seu ingresso no cargo público que ocupa (eDOC 47). O referido despacho tem o seguinte teor (eDOC 48):
    “DESPACHO
    Processo nº 2004.34.00.022528-6
    Defiro o pedido formulado pelos exequentes na petição de fls. 4994/4997.
    Intime-se a União para comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o restabelecimento nos assentamentos funcionais dos exequentes da data de 25.07.1997, com a data de ingresso no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal.
    Brasília, 13 de novembro de 2018”.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no feito pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDOC 56):
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO. DATA EM QUE DEVERIA TER HAVIDO A NOMEAÇÃO. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES. 
    1. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa não configurada, pois a parte foi notificada para se manifestar acerca da nota técnica que revertera o ato de posse retroativa e, nos autos da revisão de ofício da respectiva aposentadoria, perante o Tribunal de Contas da União, para apresentar defesa.
    2. Ao candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não assiste o direito de contagem retroativa do tempo de serviço e os demais efeitos funcionais a contar da data em que, teoricamente, deveria ter sido nomeado (Tema 671, RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio).
    3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência impede a fruição dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação.
    4. O TCU pode rever o ato de aposentadoria dentro do interregno de até 5 anos, não tendo, no caso, operado-se a decadência administrativa, pois entre o primeiro acórdão concessivo da aposentação e aquele que realizou a revisão de ofício, somente decorreram 2 anos. — Parecer pela denegação da ordem. 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, tenho por preenchidos os pressupostos de admissibilidade do writ.
    A autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende uma possível ameaça de lesão ao direito da Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão n. 332/2019, em que reconheceu-se ilegalidade no ato de concessão de aposentadoria por não ver preenchidos os requisitos constantes do art. 3º da EC nº 47/2005. Trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento da aposentadoria da qual é titular a Impetrante.
    O ato apontado como coator, portanto, consubstancia orientação de nítidos efeitos vinculantes em relação ao órgão da administração gestor do referido benefício, no que estaria apto para, em tese, desconstituir a situação jurídica em questão. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora. 
    No mais, observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Acórdão impugnado foi publicado no Diário Oficial da União em 18.03.2019, e este mandado de segurança foi impetrado em 21.05.2019 (eDOC 31).
    Passo à análise do mérito da demanda.
    A Impetrante alega, na inicial, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo conduzido pela Corte de Contas, bem como suscita discrepâncias entre a jurisprudência do órgão no referente à legalidade da Portaria nº 419/2004, do Ministério da Fazenda, e o entendimento aplicado a seu caso. No mais, indica a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria pelo TCU em razão do transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, considerando como marco inicial a data de 25.07.1997, na qual teria sido retroativamente nomeada ao cargo público que ocupa.
    Com efeito, o STF, no julgamento do Mandado de Segurança 24.268, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (05.02.2004), assentou que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser respeitados no processo administrativo em sua maior amplitude (direitos de informação, de manifestação e de consideração dos argumentos lançados), especialmente nos casos em que o patrimônio do administrado possa sofrer qualquer espécie de desfalque. 
    Destacou-se, ainda, que o princípio da confiança, qualificado pelo Ministro Gilmar Mendes como um derivativo do princípio da segurança jurídica, exige que as relações entre os administrados e a Administração sejam pautadas pela ética jurídica, que se expressa, ainda, pelo princípio da boa-fé. Concluiu o relator, na oportunidade, pela necessidade de superação da premissa de que os atos administrativos poderiam ser revogados a qualquer tempo, porquanto “a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na própria ideia de justiça material”. 
    Na oportunidade, deu-se grande passo no reconhecimento da impossibilidade de revogação dos atos administrativos, especialmente aqueles de que resulte subtração de direitos patrimoniais dos administrados, sem que seja observado o devido processo legal. 
    Ponderou o Ministro Celso de Mello que a jurisprudência do STF vinha reafirmando a essencialidade desse princípio, “nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo”. 
    Nesse sentido, a edição da Lei 9.784/99 representou a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos pelo Estado, mas o STF compreendeu, naquele julgamento, não ser adequada a aplicação do artigo 54 desse diploma normativo aos atos de revisão de aposentadorias realizados pelo Tribunal de Contas. A partir disso, a jurisprudência do STF evoluiu para permitir a aplicação do prazo decadencial após o registro pelo TCU da aposentadoria, reforma ou pensão, e garantindo o contraditório e ampla defesa quando esse ato é realizado após cinco anos da entrada do processo na Corte de Contas. 
    De igual modo, quando do julgamento do Mandado de Segurança 25.116, de relatoria do Ministro Ayres Britto, em 08.09.2010, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que a inércia da Administração consolida afirmativamente a expectativa de ex-servidor quanto ao recebimento da verba de aposentadoria. Na oportunidade, o julgamento ficou sintetizado na seguinte ementa: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O impetrante se volta contra o acórdão do TCU, publicado no Diário Oficial da União. Não exatamente contra o IBGE, para que este comprove o recolhimento das questionadas contribuições previdenciárias. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Infundada alegação de carência de ação, por ausência de direito líquido e certo. Preliminar que se confunde com o mérito da impetração. 3. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da aposentadoria, consolidou afirmativamente a expectativa do ex-servidor quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato formal de aposentadoria. 4. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo intergrupal. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7º e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 5. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, a contar da aposentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 6. Segurança concedida” (MS 25116, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2011).
    Observa-se da ementa que o Tribunal preocupou-se em conferir à análise feita pelo Tribunal de Contas uma necessária razoabilidade no que respeita ao tempo da revisão, que não deve desbordar das pautas elementares, especialmente em se tratando de situações que se formalizam por ato de uma instância administrativa do Poder Público, como ocorre nos casos de aposentadorias. O princípio da duração razoável do processo qualquer processo, administrativo ou judicial encontra-se encartado na Constituição Federal desde a Emenda Constitucional 45/2014, que incluiu o inciso LXXVIII ao artigo 5º. 
    O avanço do julgamento, portanto, foi no sentido de se permitir que, passados cinco anos da chegada do processo ao Tribunal de Contas da União, tem esse o dever de garantir ao interessado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal no processo administrativo.
    Do exame dos autos, é possível aferir que a Impetrante teve a aposentadoria concedida por meio da Portaria nº 2, de 08 de janeiro de 2016, da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Sergipe, podendo ser usufruída a partir da data de 11.01.2016 (eDOC 22, p. 12). Ato contínuo, a Tomada de Contas n. 015.033/2016-3 foi autuada na Corte de Contas em 20.05.2016, havendo sido proferidos nestes autos, desde então, os Acórdãos n. 9755/2016 - Segunda Câmara, 673/2017 - Segunda Câmara, e 332/2019 – Plenário. 
    Conforme assentado na decisão que negou a liminar pleiteada, não restaram demonstrados nos autos elementos que comprovassem qualquer óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa, dentro dos parâmetros firmados na jurisprudência deste Tribunal. De fato, verifica-se dos presentes autos que a Impetrante foi regularmente intimada a manifestar-se no curso de todo o processo desde o seu início em 2016, havendo, inclusive, recorrido em tempo das decisões proferidas, o que demonstra a ausência de impropriedade na condução da demanda pelo TCU no que diz respeito aos postulados do devido processo legal – especificamente os do contraditório e da ampla defesa.
    Quanto ao alegado transcurso do prazo decadencial de cinco anos para a revisão da aposentadoria pela Corte de Contas, com esteio no art. 54 da Lei 9.784/99, a tese da Impetrante também não merece prosperar.
    Recentemente, o Plenário desta Corte firmou a tese a seguir no Tema 445 da sistemática da repercussão geral, in verbis:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (RE 636.553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2020).
    Nesta oportunidade, teci algumas considerações acerca do marco inicial do referido prazo, no sentido de que
    “a definição jurídica das relações interpessoais não pode, como regra, pender para a temporalidade infindável. A se admitir que o prazo de cinco anos, a contar da data de chegada do processo de aposentadoria no Tribunal, seja apenas para que se respeite o contraditório e a ampla defesa, como vem decidindo o STF, possibilitam-se situações de aposentadorias concedidas há dez anos, por exemplo, que não tenham sido enviadas para a Corte de Contas, serem revistas ou cassadas, muitas vezes sem sequer ser observada a defesa do interessado, ferindo de morte o princípio da segurança jurídica e sua faceta da proteção à confiança, in casu, a confiança depositada pelo servidor público, cuja boa-fé é presumida, no ato formal da autoridade competente, publicado em diário oficial, que lhe concede aposentadoria, reforma ou pensão. 
    É necessária a proteção devida e amparada nos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração (art. 37, caput) e o processo administrativo às relações jurídicas estabilizadas pelo transcurso do tempo durante o qual o próprio Poder Público manteve-se silente. 
    Porque apropriado, cito excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República quanto ao ponto: 
    “A proteção da confiança, enquanto um valor constitucional de ordem ético-jurídica e enquanto projeção subjetiva do princípio da segurança jurídica, desautoriza o Poder Publico de exercer o seu imperium para desconstituir ou anular situações desconformes com o postulado da legalidade administrativa, quando revestidas de aparência de legalidade, de boa-fé e consolidadas no tempo por inércia do próprio ente público que as originou ou lhes deu causa.” 
    Nesse sentido, o artigo 54 da Lei 9.784/99 trouxe uma regra aplicável a toda a Administração, só excepcionada mediante a existência de comprovada má-fé. Nos termos do que leciona Almiro do Couto e Silva:
     
    “como se trata de regra, ainda que inspirada num princípio constitucional, o da segurança jurídica, não há que se fazer qualquer ponderação entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica, como anteriormente à edição dessa regra era necessário proceder. O legislador ordinário é que efetuou essa ponderação, decidindo-se pela prevalência da segurança jurídica, quando verificadas as circunstâncias perfeitamente descritas no preceito. Atendidos os requisitos estabelecidos na norma, isto é, transcorrido o prazo de cinco anos e inexistindo a comprovada má-fé dos atos destinatários, opera-se, de imediato, a decadência do direito da Administração Pública federal de extirpar do muindo jurídico o ato administrativo por ela exarado, quer pelos seus próprios meios, no exercício da autotutela, quer pela propositura de ação judicial visando a decretação de invalidade daquele ato jurídico. Com a decadência, mantém-se o ato administrativo com todos os efeitos que tenha produzido, bem como fica assegurada a continuidade dos seus efeitos no futuro.” 
    A aposentadoria resulta em uma profunda mudança na vida do servidor, o qual, com idade avançada, rearticula a sua vida após a jubilação. Alguns mudam de cidade, de Estado, diante da certeza de que a aposentadoria é definitiva. Não é razoável, portanto, que a Administração valha-se da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia desse ato que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. 
    Há, portanto, a necessidade de se respeitar o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 também para o ato de concessão inicial de aposentadoria, pensão ou reforma do servidor público. 
    Ademais, a regra do artigo 54 tem como pressuposto a boa-fé do servidor ou de seu dependente, justificando-se, portanto, a necessidade de estabilização da relação que tenha nascido do ato praticado em desconformidade com a legalidade estrita, porquanto o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, que tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. 
    Nos casos em que verificada fraude ou má-fé do interessado, ou mesmo conluio entre este e o administrador para, por exemplo, postergar o envio do processo ao TCU, não há prazo para revisão desse ato, por conta do disposto na parte final do próprio artigo 54, “salvo comprovada má-fé”. 
    A existência de um prazo razoável para a administração exercer seu poder anulatório atende, ainda, à exigência implícita no “due process of law”. Miguel Reale, comentando posição de José Frederico Marques, explica ‘que haverá infração desse ditame fundamental toda a vez que, na prática do ato administrativo, for preterido algum dos momentos essenciais a sua ocorrência; foram destruídas, sem motivo plausível, situações de fato, cuja continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não corresponder ao complexo de notas distintas da realidade social tipicamente configurada em lei’”. 
    Assim sendo, conclui-se que, independentemente do marco inicial adotado na interpretação do art. 54 da Lei n. 9.784/99, a aplicação desta norma tem por objetivo resguardar postulados constitucionais intrínsecos à atuação da Administração Pública, equilibrando-a com o exercício de direitos e liberdades individuais pelos cidadãos e, neste caso, pelos servidores públicos.
    Pois bem. A controvérsia delineada nestes autos origina-se na questão da possibilidade, ou não, da contagem retroativa do tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria, porquanto alega a Impetrante ter sido nomeada ao cargo que ocupa por meio de decisão judicial (posteriormente confirmada por Portaria do Ministério da Fazenda), com data retroativa a 25.07.1997 – hipótese na qual estariam cumpridos os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005 para sua aposentação em 11.01.2016 no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal.
    Contudo, tal hipótese não é admitida pela Corte de Contas no acórdão apontado como coator, pelas seguintes razões:
    “12. Como visto, a admissão da interessada no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil foi judicializada, cingindo-se a controvérsia, na presente revisão de ofício, à definição da data a ser considerada como ingresso efetivo no referido cargo, questão esta que inegavelmente repercutirá nos proventos de aposentadoria que lhe foram concedidos.
    13. Dito isso, verifico que a questão relativa à eficácia das decisões judiciais oriundas dos processos em que a interessada figurou como autora foi bem delineada pela Procuradoria-Regional da União – 1ª Região, nos seguintes termos:
    “Para que se compreenda a questão, contudo, é preciso ter em mente que a matéria não está sendo exclusivamente tratada no processo indicado, versando ainda sobre os seguintes feitos:
    Processo 1997.34.00.00.0212-2 (000212-46.1997.4.01.3400) -> refere-se ao número originário do feito;
    Processo 1999.01.00.005084-1 (001237-41,1999.4.01.3400) -> refere-se ao número do feito em sede de apelação;
    Processo n° 2004.34.00.022528-6 (0022469-21.2004.4,01.3400) -> refere-se ao número dado ao processo em sede de execução;
    Processo n° 002182-56.2012.4.01.3400 -> refere-se ao número dos embargos à execução opostos pela